Tribunal: STF
Processo: HC 206021
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Recurso em Habeas Corpus 147.624/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 5, fls. 48-51):
    II. Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de BRUNO ALEXANDRE DA SILVA ANNINO e CHRISTIAN ANDREAS RODRIGUES HONORIO, indiciados pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
    III. Consta dos autos que Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram três indivíduos, cada um segurando uma sacola. Ao se aproximarem, os três correram, sendo que um deles conseguiu fugir. Ainda na Dique do Piçarro, próximo ao numeral 40, viram o indiciado Bruno arremessando a sacola que trazia consigo ao solo. Em seguida, ele foi detido pelo policial militar Diego. O policial militar Andre continuou em perseguição ao indiciado Christian, o qual arremessou a sacola que trazia consigo ao solo e entrou em um bar e logo foi detido, sendo testemunha da detenção o proprietário do bar Edvaldo José de Jesus, RG 65536459, o qual não compareceu nesta Delegacia. Na sacola dispensada por Bruno foram localizadas porções de maconha e na que Christian carregava e também dispensou na fuga, foram localizadas porções de cocaína. Nenhuma quantia em dinheiro foi localizada. 
    Com o indiciado Bruno havia 446g (quatrocentos e quarenta e seis gramas) de substância aparentando ser maconha e com o indiciado Christian foram apreendidas 554g (quinhentos e cinquenta e quatro gramas) de substância aparentando ser cocaína, cujas fotografias estão encartadas às fls. 21 e 22. 
    […]
    As folhas de antecedentes (fls. 31 e 32/22) e certidões do cartório distribuidor (fls. 36/37, 38, 39 e 40) demonstram que Bruno deveras é tecnicamente primário, respondendo a processo por tráfico de entorpecentes. Christian, com 19 anos de idade, foi flagrado conduzindo veículo automotor sem ser habilitado cinco dias atrás (TC nº 1500823-41.2021). Ambos os processos tramitam pela perante a 3ª Vara Criminal da comarca de São Vicente. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa do corréu interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que lhe deu provimento, para substituir a prisão cautelar imposta ao recorrente no Processo n. 1500352-90.2021.8.26.0536 pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (Doc. 3). 
    Na sequência, a defesa do ora paciente formulou Pedido de Extensão, indeferido (Doc. 2). Sobreveio, então, Agravo Regimental no Pedido de Extensão em Recurso no Habeas Corpus, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CORRÉU EM SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL NÃO IDÊNTICA À DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 
    1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 
    2. No caso, ao contrário do que afirma o agravante, as instâncias ordinárias pontuaram, com clareza, a justificativa da medida cautelar, como garantia da ordem pública, mormente pela vida pregressa do acusado que, embora tecnicamente primário, responde a outro processo por crime de tráfico de entorpecentes, fundamento, a meu ver, suficiente para manter a decisão que decretou a custódia cautelar do ora agravante. 
    3. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que A defesa do corréu Christian Andreas Rodrigues Honorio impetrou recurso ordinário constitucional em face de idêntica denegação de ordem de habeas corpus proferida naquele que impetrou perante o TJSP. O recurso foi provido, tendo o STJ determinado a soltura do corréu (...). Com efeito, por força do princípio da isonomia e com fulcro no art. 580 do CPP, era o caso de estender ao paciente a ordem de soltura. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, esses não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 
    Reafirmo os fundamentos da decisão combatida. 
    Em relação aos fundamentos da custódia cautelar, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
    Na espécie, o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, assim fundamentou a sua decisão (fl. 12): 
    [...] As folhas de antecedentes (fls. 31 e 32/22) e certidões do cartório distribuidor (fls. 36/37, 38, 39 e 40) demonstram que Bruno deveras é tecnicamente primário, respondendo a processo por tráfico de entorpecentes. Christian, com 19 anos de idade, foi flagrado conduzindo veículo automotor sem ser habilitado cinco dias atrás (TC nº 1500823-41.2021). Ambos os processos tramitam pela perante a 3ª Vara Criminal da comarca de São Vicente. 
    Da análise dos autos, tenho que, ao contrário do que afirma o agravante, as instâncias ordinárias pontuaram, com clareza, a justificativa da medida cautelar como garantia da ordem pública, mormente pela vida pregressa do acusado que, embora tecnicamente primário, responde a outro processo por crime de tráfico de entorpecentes, fundamento, a meu ver, suficiente para manter a decisão que decretou a custódia cautelar do ora agravante. 
    Portanto, nota-se que a situação fático-processual de Bruno Alexandre da Silva Annino é diferente em relação à do recorrente Christian, que tem apenas um termo circunstanciado por dirigir sem habilitação. 
    Portanto, nota-se que estão presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06- 2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 
    No RHC 147.624/SP, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para substituir a prisão do corréu CHRISTIAN ANDREAS RODRIGUES HONORIO pelas medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal nos autos da Ação Penal 1500352-90.2021.8.26.0536, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente/SP. 
    Conforme se depreende dos autos, no entanto, inexiste identidade de situação fática e jurídica que autorize a extensão dos efeitos da referida decisão, que substituiu a prisão preventiva do corréu pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois as circunstâncias favoráveis que ensejaram a medida são de caráter pessoal, não extensíveis ao ora postulante. Com efeito, a prisão não foi substituída levando em consideração que o ora paciente responde a outro processo por crime de tráfico de entorpecentes. Assim, não havendo igualdade de situações entre os corréus, não há como deferir o pedido. 
    Com efeito, o fundado receio de reiteração delitiva, aliado à quantidade e variedade de drogas apreendidas (446g de maconha e 554g de cocaína), evidencia a imprescindibilidade da custódia cautelar com o fito de garantir a ordem pública, na linha da jurisprudência desta CORTE: HC 142.795-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.552-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140.215-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139.214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente